Tribunal: TJPA
Processo: 0804110-76.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804110-76.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CAMILA MEYRE SOARES DE CARVALHO

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado De Segurança. Concurso. Aprovação Fora do Número de Vagas. Mera expectativa de direito. Inexistência De Direito Líquido E Certo. Denegação da Segurança.

I.
Caso em exame

1- Mandado de Segurança impetrado por
candidata
aprovada fora do número de vagas ofertadas em concurso público que pretende sua
imediata convocação para realizar curso de formação e,
em caso de aprovação,
p
ara que seja regularmente nomeada ao cargo de Escrivão de Polícia Civil.

II.
Questão em discussão

2-
A qu
estão consiste em verificar se há direito líquido e certo da impetrante em ser
imediatamente convocada para realização do curso de formação, bem como, p
ara que seja regularmente nomeada ao cargo de Escrivão de Polícia Civil, em caso de aprovação.

III.
Razões de decidir

3-A impetrante foi aprovada na 377ª colocação para o referido cargo, portanto, fora do número de vagas ofertadas no certame (Id 8774644 - Pág. 5). Contudo, apesar da afirmação da Impetrante, de que passou a constar dentro do número de vagas ofertadas no Edital, os elementos dos autos não foram suficientes a corroborar referida alegação, sendo neste sentido também a manifestação do Ministério Público em seu parecer.

4-Via de regra os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, em sede de repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal, flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

5-Outrossim, não se pode olvidar que
“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação (...)”
(STF, RE 598099 MS, Rel. Gilmar Mendes, J. 10/08/2011, Tribunal Pleno, Pub.03/10/2011)

6-Assim, sendo certo que por ocasião da impetração da presente ação mandamental, o certame ainda se encontrava dentro do prazo de validade, não resta configurada a existência de direito líquido e certo também sob este prisma.

IV.
Dispositivo

7- Segurança denegada.

_________________________

Jurisprudência relevante citada:
STF,
TEMA 784
;

STF, RE 598099 MS, Rel. Gilmar Mendes, J. 10/08/2011, Tribunal Pleno, Pub.03/10/2011.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo nº 0
804110-76.2022.8.14.0000
- PJE) impetrado por
CAMILA MEYRE SOARES DE CARVALHO
contra ato omissivo atribuído à SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e ao DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ.

Em sua inicial (Id 8774641),
a Impetrante aduz que se inscreveu para o Concurso Público C-207 para ingresso no Curso de Formação de Escrivães da Polícia Civil do Estado do Pará, cujo edital ofertou 252 vagas para o cargo de Escrivão da Polícia Civil.

Aduz que em 1ª Convocação houve a Homologação de apenas 149 candidatos, portanto, remanescendo um saldo de 103 vagas e, que com a 2ª Convocação para completar as 103 vagas restantes, deixaram de ser preenchidas 25 vagas.

Alega que o último convocado na 2ª Convocação foi o 375º classificado, ou seja, apenas duas posições antes da classificação da Impetrante (377ª) e, que diante das 25 vagas não preenchidas, constata-se que a Impetrante está inserida em referido número de vagas residuais.

Afirma que possui direito líquido e certo a ser convocado para o curso de formação, pois passou a figurar dentro do número de convocações já realizadas para ampla concorrência, diante das vagas que não foram preenchidas.

Prossegue aduzindo que o perigo na demora decorre da perda das aulas, instruções, avaliações, bolsas, perder antiguidade e lotação e não conseguir acompanhar o curso.

Ao final, requer a concessão de liminar, para que seja determinada sua imediata convocação para inscrição e matrícula no curso de formação, bem como, se
ndo aprovada, prossiga em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo regularmente nomeada ao cargo de Escrivão de Polícia Civil, sob pena de multa diária
e, ao final, a confirmação da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido liminar, foram apresentadas informações pelo DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ e pela
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ,
em que esclarecem a vinculação da Autoridade Administrativa ao princípio da legalidade; discorrem sobre o princípio da separação dos poderes e a impossibilidade de julgamento do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Aduzem que cabe exclusivamente à Administração Pública escolher o melhor momento para convocação dentro do prazo de validade do concurso, nos termos do RE 598.099.

Ao final, requerem a denegação da segurança.

O Estado do Pará apresenta manifestação aderindo e ratificando as informações prestadas pelas Autoridades Impetradas.

O Ministério Público, em seu parecer, pronunciou-se pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, defiro o pedido de justiça gratuita, em atenção ao disposto nos artigos 98 e 99, ambos do CPC/15.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à
disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016 – grifei)

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental. ” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado, o indeferimento do remédio heroico, é medida que se impõe, ante à impossibilidade de dilação probatória.

A questão consiste em verificar se há direito líquido e certo da impetrante em ser
imediatamente convocada para realização do curso de formação, bem como, p
ara que seja regularmente nomeada ao cargo de Escrivão de Polícia Civil, em caso de aprovação.

No caso concreto, observa-se que o
Concurso Público C-207, nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, de 12.11.2020, ofertou 252 vagas para o cargo de Escrivão da Polícia Civil,
sendo que destas, 239 eram destinadas à ampla concorrência e 13 destinadas aos candidatos portadores de deficiência (Id nº
8774643 - Pág. 3
).

A impetrante foi aprovada na 377ª colocação para o referido cargo, portanto, fora do número de vagas ofertadas no certame (Id 8774644 - Pág. 5).

Em que pese a afirmação pela Impetrante, de que passou a constar dentro do número de vagas ofertadas no Edital, observa-se que os elementos dos autos não foram suficientes a corroborar referida alegação, sendo neste sentido também a manifestação do Ministério Público em seu parecer, senão vejamos:

"É bem verdade que observando as sucessivas listas de convocação, desistência e não comparecimento de candidatos ao curso de formação policial, encontram-se candidatos nas mais diversas colocações. Contudo, em matéria de Mandado de Segurança os fatos articulados na peça de arranque devem ser de compreensão inequívoca, não sendo, todavia, o presente caso, especialmente porque a colocação da Impetrante se encontra muito distante do número de vagas disponível no edital, não se traduzindo com segurança, portanto, que a desistência do candidato convocado e classificado na 375ª (trecentésima septuagésima quinta) colocação, importa, automaticamente, no direito líquido e certo da Impetrante aprovada na 377ª (trecentésima septuagésima sétima) posição"

Via de regra os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, em sede de repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal, flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifo nosso).

Nesse contexto verifica-se que as alegações da impetrante não lograram êxito em demonstrar a existência de preterição capaz de convolar sua mera expectativa em direito líquido e certo à nomeação.

Outrossim, não se pode olvidar que
“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação (...)”
(STF, RE 598099 MS, Rel. Gilmar Mendes, J. 10/08/2011, Tribunal Pleno, Pub.03/10/2011)

Assim, sendo certo que por ocasião da impetração da presente ação mandamental, o certame ainda se encontrava dentro do prazo de validade, não resta configurada a existência de direito líquido e certo também sob este prisma.

Desta forma, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação acima indicada.

Custas pela impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015).

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2025